Tribunal: CARF
Processo: 11633.720031/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11633.720031/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2014, 12/02/2015
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 25/09/2014, 12/02/2015
MULTA REGULAMENTAR IPI. CABIMENTO.
A entrega a consumo de produtos de procedência estrangeira, sem a
comprovação da regular importação por parte do contribuinte implica em
conduta sujeita à aplicação de multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe for atribuído na nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11633.720031/2018-98
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
I - INTRODUÇÃO
Trata o presente processo de Autos de Infração às folhas 3 a 23, lavrados em relação ao
ano-calendário de 2014 e 2015, que resultaram nas exigências de multa regulamentar
IPI (não passível de redução) no valor de R$ 147.535,00, conforme legislação indicada,
lavrados pela SAANA/DRF/LONDRINA e cientificados ao interessado acima qualificado
por via postal, por Aviso de Recebimento – AR em 09/04/2018 (fls.831/832).
A autuação, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, decorre da entrega a
consumo de produtos de procedência estrangeira, sem comprovação de sua regular
importação.
II – DA AUTUAÇÃO FISCAL
A íntegra do TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL –
TVEA, parte integrante e inseparável do Auto de Infração, encontra-se às folhas 9 a 23.
Abaixo será apresentada uma síntese do mesmo, através de narrativa contendo os
principais pontos tratados no decorrer do procedimento fiscal, que embasaram a
autuação fiscal:
1. Segundo o Fisco, o procedimento de fiscalização originou-se de investigação
preliminar realizada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e posterior
encaminhamento do Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República
em Mato Grosso do Sul, sobre possível ocorrência de irregularidades no fornecimento de
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA de origem estrangeira, especificamente à Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, pela empresa 3A SOLUÇÕES
EM TECNOLOGIA EIRELI – EPP, sendo tais irregularidades constatadas no
procedimento fiscal.
2. O fornecimento das câmeras à UFMS decorreu de resultado em processo licitatório,
em que a empresa 3A (à época com a razão social LAITANO SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA - ME) foi declarada vencedora do pregão, sendo celebrado o
Contrato no 258/2013 com a UFMS. O Contrato no 258/2013 previa, além de outros itens
que não fazem parte desta ação fiscal, o fornecimento das seguintes câmeras de
vigilância:

3. A Autoridade Fiscal, objetivando a verificação das câmeras fornecidas, procedeu
extração das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fiscalizado, tendo constatado
diversas inconsistências que dificultaram a identificação das marcas e modelos. Desta
forma, optou por buscar outros documentos comprobatórios das quantidades e modelos
de câmeras entregues à UFMS, através de intimação lavrada a própria UFMS, que em
resposta apresentou uma série de documentos tidos por idôneos pela Fiscalização.
4. Através da documentação que reuniu, o Fisco constatou tratarem-se de câmeras da
marca VIVOTEK, modelos IP8364-C, IB8369, FD8151V e SD8316E, todas da fabricante
VIVOTEK, que, conforme consulta ao sítio na internet (http://www.vivotek.com -
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

consultado em 22/03/2018), é uma empresa sediada em Taiwan, com escritórios e
subsidiárias nos Estados Unidos, Holanda, Índia, Dubai e México, sendo que inexiste
informações de produção dessas câmeras no Brasil. Corrobora ainda a origem
estrangeira, as etiquetas de especificações contidas nas próprias câmeras a identificação
“Made in Taiwan”.
5. Para verificação da regularidade das mercadorias estrangeiras entregues pela 3A, a
Fiscalização procedeu inicialmente a extração das Declarações de Importação
registradas em nome da empresa no período de 2012 a 2015, tendo verificado
inocorrência de desembaraço de qualquer câmera de vigilância.
6. A Autoridade Fiscal verificou então a regular aquisição das mercadorias no mercado
interno, dando oportunidade ao fiscalizado de comprovar a regularidade das
mercadorias entregues, sendo a empresa intimada a apresentar documentação
específica, por meio do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal. Em resposta,
o contribuinte apresentou dentre outros documentos, as notas fiscais de compras de
mercadorias da fornecedora ALCA NETWORK LTDA, CNPJ 14.671.616/0001-07. O
Fisco também procedeu extração no sistema ReceitanetBX das notas fiscais de compras
destinadas à 3A, para verificação da existência de outras notas contendo os modelos de
câmeras entregues à universidade. A análise das notas fiscais dessas compras não
indicou indícios de irregularidades.
7. O Fisco, em consulta ao banco de dados da RFB, constatou que o fornecedor ALCA
NETWORK LTDA– CNPJ 14.671.616/0001-07 possui registros de DIs contendo os
modelos constantes nas notas fiscais. Foram registradas 37 DIs no período de 2013 a
2015, em importações em nome da ALCA ou por conta em ordem desta, que totalizaram
o valor CIF de R$ 5.179.073,22. Também, segundo informações da própria fabricante
VIVOTEK, obtida pela Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, a ALCA NETWORK é
empresa autorizada para distribuição dos equipamentos da marca no país. Neste
contexto, consideram-se regulares as câmeras adquiridas pela 3A, quando amparadas
por notas fiscais provenientes da fornecedora ALCA NETWORK LTDA.
8. Uma vez definidas as compras das câmeras realizadas pela 3A e o levantamento das
entregas à universidade, a Autoridade Fiscal procedeu a análise do fluxo do estoque, por
modelo de câmera, constatando ausência de comprovação da regular importação de 43
câmeras de vigilância, sendo 41 unidades do modelo IB8369 e 02 unidades do modelo
SD8316E, conforme planilhas de Fluxo de Estoque abaixo:

8.1 Em 25/09/2014 foram incorporados ao patrimônio da UFMS, 11 (onze) unidades de
câmeras do modelo IB8369, entregues pela 3A, sendo que até aquela data não havia
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

notas fiscais de compras deste modelo pela empresa, restando irregulares estas 11
(onze) unidades.
8.2 Em 12/02/2015 foram incorporados ao patrimônio da UFMS, 55 (cinquenta e cinco)
unidades de câmeras do modelo IB8369, entregues pela 3A, sendo que até aquela data a
empresa havia adquirido de forma regular apenas 25 (vinte e cinco) unidades, restando
irregulares 30 (trinta) unidades do modelo;

8.3 Em 25/09/2014 foram incorporados ao patrimônio da UFMS, 06 (seis) unidades de
câmeras do modelo SD8316E, entregues pela 3A, sendo que até aquela data a empresa
havia adquirido de forma regular apenas 04 (quatro) unidades, restando irregulares 02
(unidades) unidades do modelo.
9. A Autoridade Fiscal ainda asseverou que:
- Na análise foram acrescidas ainda as notas fiscais de compras no 1311, 1436 e 1611,
provenientes da empresa ALCA NETWORK, embora não tenham sido apresentadas
pela fiscalizada por ocasião da intimação;
- Na ausência de outros documentos idôneos para comprovação das datas de entrega
das câmeras, foi adotada como tal, a data de incorporação ao patrimônio da
universidade, embora haja a possibilidade de que tenha ocorrido a entrega efetiva em
data anterior. Ou seja, restando dúvidas quanto às datas de entrega, foi adotada a
situação mais favorável à fiscalizada para a composição do fluxo de estoque;
- Durante o período investigado foi verificado que a 3A realizou outras vendas de
câmeras de vigilância. Entretanto, não foram incluídas no fluxo de estoque essas
vendas diante da insuficiência de informações quanto aos modelos e marcas das
câmeras entregues.
10. A Autoridade Fiscal concluiu que restou configurada a ausência de comprovação da
regular importação de 43 câmeras de vigilância, mais especificamente 41 unidades do
modelo IB8369 e 02 unidades do modelo SD8316E, sendo caracterizada a entrega a
consumo de produtos de procedência estrangeira, sem a comprovação da regular
importação por parte da empresa 3A, sendo em função disso, aplicada a multa prevista
na Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a, e regulamentada no art. 704, do Decreto 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro), e no artigo 572, inciso I, do Decreto 7.212/10 (RIPI).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

11. O Fisco, com base na legislação de regência, definou os os valores para aplicação da
multa, conforme preço das mercadorias entregues à UFMS, sendo totalizados os valores
no quadro a seguir:

III – DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração por via postal, por Aviso de
Recebimento – AR em 09/04/2018 (fls.831/832), tendo protocolado sua Impugnação em
09/05/2018 (fl.836).
A íntegra da IMPUGNAÇÃO apresentada pela Recorrente se encontra às folhas 837 a
841; A seguir será apresentada uma síntese, com as principais alegações:
1. A Impugnante afirma que, conforme se infere da documentação acostada aos autos e à
presente impugnação, os equipamentos que comercializou possuem origem lícita, ou
seja, todos foram submetidos a processo de importação regular, com o pagamento de
todos os tributos e taxas incidentes sobre a referida conduta.
2. Alega que inúmeras notas de aquisição de mercadorias não foram contabilizadas pela
Autoridade Administrativa no momento da lavratura do auto de infração, o que
demonstra a total improcedência da sanção pecuniária aplicada à contribuinte.
3. A realização do lançamento de ofício, com base na mera presunção não é admissível,
isto porque é ônus da Autoridade Administrativa produzir as provas necessárias à
comprovação do fato jurídico tributário imputado à contribuinte. Para corroborar sua
tese cita o art. 9o do Decreto no 70.235/72 e textos doutrinários. Considera que restando
comprovado pela contribuinte que inexistem mercadorias comercializadas sem o
competente processo de importação, deve ser anulado o presente auto de infração.
4. Considera que os valores aplicados pela Autoridade Administrativa, ainda que
previstos em lei, possuem caráter confiscatório e devem ser imediatamente reduzidas, eis
que violam o conteúdo normativo expresso no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal. Entende que o auto de infração deva ser reformado para o fim de fixar a multa
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que são aplicados ao
direito tributário.
A Impugnante encerra sua peça impugnatória com o seguinte pedido, in verbis:
“Diante do exposto, requer a anulação do auto de infração ante a regularidade da
aquisição das mercadorias pela contribuinte; sucessivamente, requer a redução da
multa arbitrada em caráter confiscatório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado
conforme ementa do Acórdão no 12-103.381 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA REGULAMENTAR IPI. CABIMENTO.
A entrega a consumo de produtos de procedência estrangeira, sem a comprovação da
regular importação por parte do contribuinte implica em conduta sujeita à aplicação de
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com praticamente os exatos termos constantes da
impugnação, excetuando-se pela retirada de alguns parágrafos e pela alteração, em determinados
momento, não todos, da expressão impugnante para recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de Multa
Regulamentar aplicada à Recorrente em virtude da entrega a consumo de produto de procedência
estrangeira (câmeras de vigilância) o qual não houve a devida comprovação da regular
importação conforme previsto no art. 83, I da Lei no 4.502/64 e art. 704 do Decreto no 6.759/09.
Conforme bem delineado no relatório acima, a Recorrente apresentou Impugnação
na qual, sinteticamente, constam os seguintes argumentos:
1. A Impugnante afirma que, conforme se infere da documentação acostada aos autos e à
presente impugnação, os equipamentos que comercializou possuem origem lícita, ou
seja, todos foram submetidos a processo de importação regular, com o pagamento de
todos os tributos e taxas incidentes sobre a referida conduta.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

2. Alega que inúmeras notas de aquisição de mercadorias não foram contabilizadas pela
Autoridade Administrativa no momento da lavratura do auto de infração, o que
demonstra a total improcedência da sanção pecuniária aplicada à contribuinte.
3. A realização do lançamento de ofício, com base na mera presunção não é admissível,
isto porque é ônus da Autoridade Administrativa produzir as provas necessárias à
comprovação do fato jurídico tributário imputado à contribuinte. Para corroborar sua
tese cita o art. 9o do Decreto no 70.235/72 e textos doutrinários. Considera que restando
comprovado pela contribuinte que inexistem mercadorias comercializadas sem o
competente processo de importação, deve ser anulado o presente auto de infração.
4. Considera que os valores aplicados pela Autoridade Administrativa, ainda que
previstos em lei, possuem caráter confiscatório e devem ser imediatamente reduzidas, eis
que violam o conteúdo normativo expresso no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal. Entende que o auto de infração deva ser reformado para o fim de fixar a multa
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que são aplicados ao
direito tributário.
A Delegacia de Julgamento enfrentou todos os argumentos suscitados pela então
impugnante bem como analisou todas as notas fiscais acostadas aos autos nas e-fls. 842 a 881.
Dentre as notas fiscais apresentadas, apenas a de número 1312 de 13/01/2015 (e-fl. 875) não
havia sido apresentada à fiscalização. De acordo com a decisão recorrida, esta nota fez prova a
favor da então impugnante e, via de consequência, levou a redução do quantitativo de câmeras
sem comprovação da regular importação. A conclusão do acórdão recorrido foi no sentido de dar
provimento parcial à impugnação para reduzir o crédito tributário lançado para o valor de
R$69.285,00.
Ato contínuo, após ciência da decisão recorrida, apresentou Recurso Voluntário
com praticamente os exatos termos constantes da impugnação, excetuando-se em relação ao dois
últimos parágrafos do item “1. Do auto de infração” que fez alusão à decisão recorrida.
Considerando a ausência de novos argumentos ou razões de defesa perante esta
segunda instância administrativa, com fundamento no §3o do art. 57 do RICARF, adoto os
fundamentos constantes da decisão de primeira instância, por concordar, como minhas razões de
decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra da I. Relator
Flávio Augusto Rodrigues de Moraes:
Depreende-se dos autos que o cerne da questão reside em uma relação comercial que
envolveu câmeras de vigilância de origem estrangeira, das quais 43 delas foram,
segundo o Fisco, entregues pela empresa impugnante para consumo da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, sem comprovação de sua regular importação.
Vê-se que o Fisco ao longo da ação fiscal, seja por meio de intimações à própria
autuada, bem como à destinatária dos produtos, Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – UFMS, e a fornecedora dos produtos, ALCA NETWORK LTDA,
CNPJ 14.671.616/0001-07 , seja através de pesquisas nos Sistemas da RFB e sítio da
internet, buscou reunir todas as informações e documentação necessária para fins de
verificação da regularidade da importação.
Ao verificar os procedimentos adotados pelo Fisco, que julguei pertinentes, e analisar a
documentação por ele acostada aos autos, cheguei na mesma conclusão, qual seja, de
que houve de fato ausência de comprovação por parte do contribuinte da regular
importação de 43 câmeras de vigilância, sendo 41 unidades do modelo IB8369 e 02
unidades do modelo SD8316E.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

Assim, em relação à questão do ônus da prova levantada na impugnação, há que se
entender que cabe a empresa que realizou a operação comercial apresentar, quando
regularmente intimada, documentação hábil e idônea que comprove a importação da
mercadoria de procedência estrangeira que tenha efetuado.
Ocorre que a Autoridade Fiscal, a partir de toda documentação que conseguiu reunir,
conforme antes mencionado, identificou os produtos que foram regularmente importados,
por estarem respaldados em elementos comprobatórios, e aqueles que foram importados
irregularmente, por ausência de provas, além disso o Fisco utilizou critérios claros e
objetivos para determinar a quantidade de câmeras de vigilância sem comprovação da
importação regular, sendo assim é descabida a alegação de que tenha se baseado em
mera presunção. Destarte, restou perfeitamente comprovado pelo Fisco a infração
praticada pelo contribuinte, não procedendo assim às alegações da Impugnante em
relação ao ônus de prova.
(...)
Acerca da alegação do caráter confiscatório do valor da multa é válido mencionar que o
princípio constitucional de vedação ao confisco é dirigido ao ente legiferante e diz
respeito a tributo; de qualquer maneira, a penalidade pecuniária, nos patamares
existentes, é prevista em lei (princípio da estrita legalidade).
Assim uma vez positivada a norma jurídica e inserida no ordenamento jurídico pátrio, e
assim revestida de presunção de constitucionalidade, deve esta ser aplicada pelo agente
público executor, sem necessidade de perquirição acerca de sua validade.
Além disso, questões que tratam de violação ou de ofensa aos dispositivos constitucionais
fogem da esfera de competência desta autoridade administrativa, haja vista se tratar de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
O próprio Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, determina em seu artigo 26-A que no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Destarte, pelo ponto de vista desse aspecto, não há ajustes a ser
fazer na multa regulamentar lançada.
No que concerne ao argumento referente ao caráter confiscatório da penalidade
aplicada, deve-se ainda fazer menção à Súmula CARF no 2 na qual estabelece que “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, acertada a decisão recorrida em manter a aplicação da penalidade na
parte concernente a ausência de comprovação da regular importação das câmeras de vigilância
objeto do presente auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11633.720031/2018-98

Fl. 921
DF CARF MF
Original